Tribunal: TJBA
Processo: 8035920-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035920-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: CLARO PEDRO DAS NEVES

Advogado(s):WALLYSSON VIANA SILVA, GUSTAVO CUNHA DONATO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. GARANTIA INIDÔNEA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno, interpostos no cumprimento de sentença movido por CLARO PEDRO DAS NEVES, nos quais se alega omissão quanto à nulidade da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, supostamente decorrente da ausência de intimação prévia após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como ausência de manifestação expressa sobre o art. 884 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a nulidade da constrição de ativos financeiros via SISBAJUD por ausência de intimação prévia da executada após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve omissão relevante pela ausência de manifestação expressa acerca do art. 884 do Código Civil, invocado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a executada foi regularmente intimada para o cumprimento voluntário da sentença e, após o decurso do prazo legal, apresentou garantia considerada inidônea.

O regime do cumprimento de sentença previsto no art. 523 do CPC é preclusivo, de modo que a rejeição da impugnação não inaugura novo prazo para pagamento voluntário nem impõe a necessidade de nova intimação para viabilizar a prática de atos executivos.

A apólice de seguro-garantia ofertada, por conter cláusula excludente de cobertura para processos com trânsito em julgado e valor inferior ao débito exequendo, não assegura a efetiva garantia do juízo em cumprimento definitivo de sentença.

A apresentação de garantia inidônea e a interposição de impugnação sem efeito suspensivo não impedem a adoção de medidas constritivas, sendo legítima a determinação de bloqueio de ativos financeiros para assegurar a efetividade da execução, que se processa no interesse do credor.

A exigência de nova intimação para pagamento após cada decisão desfavorável ao executado comprometeria a celeridade processual e frustraria a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

A vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, não é violada pela constrição patrimonial destinada à satisfação integral do título executivo judicial.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica relevante, o que caracteriza o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A pretensão deduzida nos embargos revela intento de rediscutir o mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8035920-10.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Embargado
CLARO PEDRO DAS NEVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

11/S